Tribunal: STF
Processo: ARE 1605868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO AVÔ EM FACE DAS NETAS (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OFENDIDAS QUE NARRARAM OS FATOS DE FORMA SEGURA E HARMÔNICA NAS OPORTUNIDADES EM QUE FORAM OUVIDAS. DELITO GERALMENTE COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE MERECEM CREDIBILIDADE. RISCO DE FALSAS MEMÓRIAS NÃO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E RELATÓRIO PSICOLÓGICO QUE CORROBORARAM COM OS RELATOS DAS OFENDIDAS. ACUSADO QUE PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL EM FACE DA VÍTIMAS, EM DIFERENTES OCASIÕES. FATO NÃO ISOLADO. INDÍCIOS DA PRÁTICA ABUSIVA DURANTE A INFÂNCIA DA SUA FILHA, UTILIZANDO-SE DO MESMO MODUS OPERANDI. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO ISOLADA. TESTEMUNHAS DA DEFESA MERAMENTE ABONATÓRIAS. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
1. À vista do arcabouço probatório, depreende-se impossível acolher-se a pretensão absolutória em causa, vez inconteste tenha a autoria delitiva restado evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas inquiridas, declarações das vítimas e relatório psicológico realizado, demonstrando-se congruência no conjunto probatório.
2. Muito embora a defesa levante a tese de falsas memórias, não seria crível acreditar que duas crianças, de pouca idade, tenham se recordado erroneamente de fatos praticados pelo avô. Ao contrário da maioria dos casos desta natureza, a denúncia envolveu duas vítimas diferentes, de modo que o relato de uma acaba por reforçar a ocorrência do delito em face da outra, sem desconsiderar, ainda, a informação trazida por mais de uma testemunha, de que a filha do acusado, em tempo passado, também foi, supostamente, vítima de violência sexual praticada por este.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, inciso LVII, 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente